Tribunal: TJES
Processo: 0007781-37.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007781-37.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA CHAGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007781-37.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RAQUEL CURTY DA SILVA - ES34895-A, MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da valoração indevida de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devem as mesmas serem neutralizadas e a pena do apelante redimensionada. Recurso Parcialmente Provido.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007781-37.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RAQUEL CURTY DA SILVA - ES34895-A, MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Trata-se de ocorrência registrada no BU 44864447, registrado pela Policia Militar, versando sobre crime em tese de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. No dia 29/04/2021, policiais militares dirigiram-se ao bairro Alecrim, mais precisamente ao Beco do Alemão, para verificar informaçao de um homem armado no local. Ao chegar no local, os policiais teriam visualizado um homem negro, de bermuda escura, cabelo amarelo, correndo e segurando uma sacola na mao. Os policiais teriam conseguido alcançar o suspeito, que teria na sacola arma, dinheiro e drogas, em quantidade incompatível com o consumo individual.

Após prestarem declarações, os policiais foram imediatamente liberados para retornarem ao patrulhamento. Em seguida, foi ouvido o conduzido, CARLOS ALBERTO DA SILVA CHAGAS, que disse que portava a arma de fogo arrecadada, mas não em uma sacola, e sim na sua cintura. Conforme a narrativa de CARLOS ALBERTO, havia um conhecido dele no local, LUCAS, que estava com a droga. CARLOS ALBERTO, ao perceber a chegada dos policiais avisou LUCAS da aproximação dos agentes, motivo pelo qual LUCAS teria conseguido fugir. Um dos policiais teria agredido CARLOS ALBERTO justamente por avisar LUCAS e este fugir, e os policiais teriam resolvido atribuir a CARLOS ALBERTO a droga que seria de LUCAS, já que este não foi capturado.

As contradições nas versões sobre os fatos não são significativas para a imputação a CARLOS ALBERTO do delito do Artigo 14, da Lei 10.826/2003. Já em relação a posse da droga, sustenta CARLOS ALBERTO que esta seria a conduta de LUCAS, e não dele. Ainda, pela narrativa de CARLOS ALBERTO, um dos policiais teria praticado o crime de lesão corporal, e ambos poderiam ter concorrido para o crime do art. 23 da Lei 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), que prevê a hipótese de crime análogo ao de fraude processual, oriundo do Código Penal, Artigo 347.

Não vislumbro, contudo, elementos suficientes para a imputação de tais crimes aos policiais, devendo serem melhor investigados por quem de atribuição, neste caso, a Corregedoria da Polícia Militar.

Também se faz necessário uma apuração mais cuidadosa da possível presença na cena do crime do indivíduo apontado por CARLOS ALBERTO, o "LUCAS", vulgo "Luquinha", devendo ser remetida cópia dos Autos para a Delegacia de atribuição.

Além da imputação do Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, vislumbro indicios de autoria a CARLOS ALBERTO pelo crime de tráfico de drogas, o suficiente para a autuação em flagrante, presumindo verdadeira a versão do policial, uma vez que não foram juntadas testemunhas e outras provas da possibilidade de que fosse outro, e não CARLOS o possuidor da droga arrecadada.

CARLOS ALBERTO relatou agressões praticadas especificamente por um policial, inocentando o outro que comporia a equipe, e mostrou uma escoriação próxima a virilha que pode ser compatível com suas declarações, motivo pelo qual deve o resultado do exame de corpo de delito também ser enviado para a Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer impugnação, no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho à tese ventilada em sede de apelação.

Busca a defesa redução das penas impostas ao apelante.

a)

Quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

O magistrado de primeira instância ao fixar a pena-base do apelante assim se manifestou:

[...]

CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de tráfico de entorpecentes ao trazer consigo variada quantidade de substâncias entorpecentes prontas para comercialização, isto tudo com dolo; ANTECEDENTES, Maculados, já que o réu possui inúmeros registros criminais, certidão de fl. 60; CONDUTA SOCIAL, sem registros; PERSONALIDADE, caminhando para a má índole; MOTIVOS DO CRIME, não relevados pelo réu, já que negou a traficância; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu, já que trazia consigo no início da manha drogas para a venda; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA-ESTADO, em nada contribuiu com a ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que crime como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis; SITUAÇÃO ECONÔMICA, é boa, já que está patrocinado por advogado particular.

[...]

Ao me debruçar sobre o édito condenatório, verifico que o magistrado de primeira instância, ao valorar as circunstâncias do crime, utilizou-se de expressão própria do tipo penal, razão pela qual sua negativação deve ser afastada.

Com relação às demais circunstâncias do art. 59 do CP, apresentam valoração fundamentação adequada.

Assim, redimensiono a pena para 06 (seis) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição e de aumento.

Assim, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

b)

Quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/2003.

Ao fixar a pena-base, o juízo
a quo
assim se manifestou:

CULPABILIDADE do réu mostrou-se evidente, tendo o réu agido com dolo ao portar arma de fogo em via pública
; Os ANTECEDENTES do réu, são Maculados (certidão de fl. 60); a CONDUTA SOCIAL, não foi aferida; a PERSONALIDADE DO AGENTE, me parece que está caminhando para o inadapto social; OS MOTIVOS DO COMETIMENTO DO ILÍCITO não são justificáveis, já que não restou que o réu vinha sofrido ameaças;
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME não são de modo a favorecer o réu, já que estava portando arma de fogo em desacordo com norma legal em plena luz do dia em um local onde pessoas transitam com frequência;
não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA; AS CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS não existiram; A SITUAÇÃO DO RÉU sob o aspecto econômico aparenta ser boa, estando assistido por advogado particular.

Nessa vertente, o magistrado de primeira instância fixou a pena-base do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Contudo, ao me debruçar sobre a sentença, verifico que o magistrado, ao valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, valeu-se de expressões próprias do tipo penal.

Assim, tais circunstâncias devem ser neutralizadas e a pena do acusado redimensionada para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Ausentes agravantes.

Verifico que a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, quando da sentença condenatória, sendo que neste momento, aplico-a em 02 (dois) meses, a fim de não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos do que determina a Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento de diminuição, torno definitiva a pena do acusado em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Considerando o reconhecimento do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, devem as penas serem somadas, o que totaliza uma reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena do acusado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.